Tribunal: CARF
Processo: 10510.721843/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721843/2021-80
ACÓRDÃO
3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SEABRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS AO
FUNDEB. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição ao PIS/Pasep devida por pessoas jurídicas de direito público
interno apura-se mediante aplicação da alíquota de 1% sobre o montante
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas, deduzidas as transferências realizadas a outras
entidades públicas.
As transferências realizadas ao FUNDEB, quando compostas por receitas
próprias do ente público, não integram a base de cálculo da contribuição.
Por outro lado, as complementações da União recebidas devem ser
incluídas na base de cálculo do ente recebedor a partir de junho de 2017,
observando-se a exclusão anteriormente aplicada até maio de 2017,
conforme a orientação administrativa vigente à época.
É legítimo o emprego de demonstrativos orçamentário-financeiros oficiais
idôneos para apuração das grandezas legais, inexistindo prova em
contrário apresentada pelo contribuinte.
Alegações dissociadas da sistemática do PIS/Pasep e alheias ao objeto da
lide. Não apreciadas.
O controle de constitucionalidade é inviável na esfera administrativa.
Súmula CARF 01.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de setembro de 2025

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento as Conselheiras Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio
Martinez Piccini, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância proferida pela DRJ, com os destaques e
complementações que faço a seguir para melhor compreensão:

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte acima identificada, que
pretende a cobrança da Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – Pasep decorrente da falta de recolhimento dos
valores devidos, apurados nos período de Mar/2017 a Dez/2018.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 2.156.945,50
(vide Auto de Infração às fls. 2 a 11), incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos nos anos calendário de 2017 e 2018.
A Fiscalização informa no Auto de Infração-AI (fls. 2 a 11) que:
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
3
" PJ DE DIREITO PÚBLICO INFRAÇÃO: RECEITAS
ESCRITURADAS E
NÃO
DECLARADAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - Contribuição para o
PASEP não declarada em DCTF e não recolhida em DARF- Anexo II Valor apurado
conforme relatório em anexo."

Por sua vez o anexo "Relatório Fiscal" - RF, emitido pela Fiscalização, anexo às fls.
12/15, descreve os fatos que ensejaram a lavratura do presente AI.
Consta do referido Relatório os seguintes excertos, que por bem descreverem, em
síntese, a atuação fiscal, são colacionados a seguir, in verbis:
...
II- APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e suas autarquias, pessoas jurídicas
de direito público interno, são contribuintes do PIS/Pasep.
A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa de
Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP).
As bases de cálculos são os valores mensais das: Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de
Capital Recebidas, deduzidas as transferências a outras entidades públicas (Lei no
9.715/1998, art. 2o, inciso III, e § 3o, e arts. 7o e 15; e Decreto no 4.524/2002, art.
68; parágrafo único, e arts. 70 e 71).
Receitas Correntes
7. Registra o valor total da arrecadação das receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as transferências correntes e
outras receitas correntes.
Transferências de Capital
8. Registra o valor total das transferências de capital para outra esfera de governo
(intergovernamentais), instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por
finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à
constituição ou aquisição do mesmo.
III - DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
De acordo com entendimento contido na Solução de Divergência COSIT/RFB n° 2,
DOU 12/02/2009, os repasses, aos municípios, de valores complementares
destinados ao FUNDEB (identificados pela conta n° 4.1.7.2.4.02.00), efetuados
com recursos oriundos de receitas da União, deveriam ser deduzidos da base de
cálculo da contribuição para o PASEP.
Em contrapartida, as parcelas de participação das receitas próprias dos municípios
transferidas ao FUNDEB, consideradas deduções na apuração da Receita Corrente
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
4
Líquida – RCL, registradas através da conta n° 9.1.7.2.0.00.00 - Deduções
Transferências Intergovernamentais (Deduções da Receita para Formação do
FUNDEB), não deveriam ser deduzidos da base de cálculo da contribuição para o
PASEP.
Contudo, a Solução de Consulta - SC COSIT/RFB n° 278, DOU 06/06/2017, trouxe
entendimento em sentido oposto, dispondo que o ente recebedor da
complementação da União para o FUNDEB, neste caso, o município, deve manter,
na base de cálculo da contribuição para o PASEP, os valores referentes a essa
complementação.
Por outro lado, ainda de acordo com a SC COSIT/RFB n° 278, as parcelas de
participação das receitas próprias transferidas ao FUNDEB, registradas na conta
n°
9.1.7.2.0.00.00, devem ser excluídas da base de cálculo do município, por se tratar
de
transferências efetuadas a outras entidades públicas, em conformidade com a
parte final do art. 7° da Lei n° 9.715/98.
IV - ALÍQUOTA
11. A alíquota é de 1% (um por cento), aplicável sobre a Base de Cálculo da
Contribuição, calculada conforme acima descrito.
V - VERIFICAÇÃO DE DCTF E DARF
Mediante análise da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
em confronto com os recolhimentos efetivados mediante DARF no Código de
Receita 3703, específico para as contribuições para o PASEP, constatou-se que o
contribuinte não declarou em DCTF, contribuições para o PASEP recolhidas em
momento anterior ao início deste Procedimento Fiscal, referentes a diversos
meses-competência no intervalo de janeiro/2017 a dezembro/2018.
Em virtude disto, atendendo ao Termo de Intimação Fiscal no 3, o contribuinte
apresentou declarações mensais retificadoras com informação de valores devidos
de PASEP idênticos aos valores recolhidos espontaneamente, em conformidade
com o disposto no § 4o do art. 16 da Instrução Normativa RFB no 2.005, de
29/01/2021 (D. O. U. 01/02/2021).
Com isto, todos os valores recolhidos até o início do procedimento fiscal (listados
no Anexo III) foram aproveitados, abatendo as contribuições apuradas neste Auto
de Infração.
VI – DO PASEP DEVIDO
A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos valores
escriturados nas contas 4.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes e 4.2.4.0.0.00.00 -
Transferência de Capital, constantes dos demonstrativos mensais da receita,
obtidos através de consulta aos Demonstrativos de Receita Orçamentária
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
5
apresentados pelo contribuinte ao Tribunal de Contas dos Municípios da do Estado
da Bahia.
Ainda de acordo com estes demonstrativos, foram constatados valores
escriturados na conta 4.1.7.2.4.02.00, atinentes a transferências de recursos da
Complementação da União ao FUNDEB. Desta forma, os valores referentes a essa
complementação foram excluídos da base de cálculo da contribuição para o PASEP
até o mês-competência 05/2017, passando a fazer parte dela a partir da
competência seguinte, com a publicação da Solução de Consulta - SC COSIT/RFB n°
278, de 01/06/2017 (publica no Diário Oficial da União em 06/06/2017, seção 1,
página 39).
Considerando-se as hipóteses de aplicação da lei a ato ou fato pretérito, quando
esta é mais benéfica ao contribuinte, de que trata o art. 106 do Código Tributário
Nacional, os valores contidos na conta n° 9.7.2.0.00.00 foram deduzidos da base
de cálculo do PASEP em todo o período fiscalizado, ainda que não tenha havido
inovação legal, mas sim de ato infralegal interpretativo.
As soluções de consulta COSIT, a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB (art. 9° da Instrução normativa IN RFB n°
1.396/2013)
Por fim, O valor do PASEP foi apurado aplicando-se, à base de cálculo apurada, a
alíquota de 1% (um por cento), prevista no art. 73 do Decreto n° 4.524, de
17/12/2002.
VII – DO PASEP APURADO
Infração:
RECEITAS
ESCRITURADAS
E
NÃO
DECLARADAS
SUJEITAS
À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP – Contribuição para o PASEP não declarada em
DCTF e não recolhida em DARF- Anexo II
Finalmente, o PASEP devido foi obtido, deduzindo-se do valor do PASEP apurado,
os valores de PASEP retidos pela União das transferências de receitas, deduzindo-
se, ainda, os valores de PASEP recolhidos pelo contribuinte mediante DARF e
declarados em DCTF.
Os valores de PASEP retidos pela União foram extraídos do sítio do Banco do Brasil
na internet (www.bb.com.br) e estão listados no Anexo I.
Estes valores totais foram transportados para o Demonstrativo de Apuração
Mensal do PASEP, identificado também como o Anexo II.
VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A omissão, em DCTF, de contribuições para o PASEP caracteriza, em tese, a
ocorrência do Crime contra a Ordem Tributária, previsto no, art. 1°, inciso I, da Lei
n° 8.137/90, motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
6
A conduta do gestor municipal em omitir, nas DCTF, de parte das contribuições
para o PASEP acarretou a lavratura de autos de infração veiculados neste processo
administrativo fiscal, com a cobrança de juros de mora e multa de ofício,
onerando o município em gastos absolutamente evitáveis, desnecessários,
causando lesão aos seus cofres públicos.
22.1. Tal conduta configura-se, em tese, como ato de improbidade administrativa
previsto no art. 10 da Lei n° 8.429/92, razão pela qual também está sendo objeto
de REPRESENTAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Às folhas 21 está anexado o Demonstrativo de Apuração Mensal do Pasep, com os
valores devidos de Pasep apurados pela fiscalização, além dos Demonstrativos
constantes do próprio AI.
Cientificada do lançamento, em 06/04/2021, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, às fls. 4426/4428, a Contribuinte apresenta impugnação
em 06/05/2021, documento de 37 laudas, às fls. 4455/4491 (acompanhado de
anexos). Constata-se que a Impugnação foi assinada digitalmente por Procurador
do Município devidamente identificado.
Em despacho, às fls. 4501, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação. Inicialmente, na impugnação, a Impugnante faz uma descrição dos
fatos ocorridos na ação fiscal e do resultado da auditoria realizada, para, iniciar
então, com as argumentações que representam suas razões de defesa, conforme
transcreve-se, de forma resumida mas trazendo as suas essências, a seguir, in
verbis:
Das considerações iniciais realizadas pela Autoridade Fiscal que demonstram a
inconsistência e ilegalidade deste procedimento fiscal
Em capítulo próprio, integrante do Relatório Fiscal, a Autoridade Administrativa
discorre sobre as infrações apuradas, e, na oportunidade, faz alguns registros,
dignos de nota, senão vejamos. Transcreve trechos do Relatório Fiscal.
Pois bem, Excelência. Dessas assertivas é possível, de partida, extrair duas
conclusões que, sem ressaibo de dúvidas, maculam o referido procedimento
fiscal.
A primeira delas reside na existência de recolhimento a maior realizado no
tempo e modo oportuno pelo Município, mas que agora são desprezados pela
Autoridade Fiscal. Essa conduta acaba por imputar à Municipalidade cobrança
sobre as contribuições já recolhidas. Acrescente-se a isso, a aplicação de multa
isolada de 112,5%, não obstante os encargos.
A segunda reside no fato de que a Autoridade Fiscal simplesmente ignorou a
constituição do crédito tributário através de GFIP e seus respectivos
recolhimentos, reservando-se, tão somente, a apurar nova obrigação com arrimo
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
7
em informações seletivas extraída no site do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia, como se verá adiante.
Assim, indaga-se: Irá o Município Contribuinte ser cobrado duas vezes pelo
mesmo fato gerador?!
Com efeito, sob pena de incorrer em manifesto bis in idem, faz-se mister o
cancelamento do crédito tributário.
Da aferição indireta realizada pela Autoridade Fiscal
Foi consignado no auto de infração que a apuração do fato gerador das
contribuições previdenciárias ocorreu a partir de análise das informações
constantes no banco de dados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia/TCM/BA.
Esse fato, segundo a Autoridade Fiscal, inviabilizou, de plano, o batimento
individualizado das remunerações pagas e contribuições previdenciárias devidas
dos empregados e aquelas informadas em GFIP.
Contudo, concessa venia, o parâmetro utilizado pela Autoridade Fiscal
revela-se imprestável. Explico.
A despeito da sua atribuição fiscalizatória, compete aos Municípios o envio
mensal de todas as despesas realizadas pelo ente público ao Tribunal de Contas
dos Municípios, notadamente com o objetivo de aferir a sua regularidade e, no
mesmo tempo, identificar o cumprimento das metas fiscais
Um dos objetivos fiscais a serem alcançados é o atendimento do limite de
despesa com pessoal, previsto no art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A
propósito, in verbis: ...Colaciona art. 19 da Lei em questão.
Nesse particular, frise-se que o TCM/BA é implacável na verificação desse
índice. Uma vez não atendido, é exarado parecer pela rejeição das contas, não
obstante a aplicação de sanções pesadas, que podem inclusive desdobrar em
inelegibilidade do gestor.
E para definir o que vem a ser considerada “despesa com pessoal”, o art. 18
preconiza que: ...Colaciona art. 19 da Lei em questão.
Da simples leitura desse dispositivo, é possível perceber a imprestabilidade
dos dados contidos no TCM/BA para fins de identificação de base de cálculo de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, como visto no caput do art. 18 da LRF, nos números
identificados como ”despesa de pessoal” constam pagamentos de vantagens
transitórias – que sabe-se não podem concorrer para a base de cálculo das
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
8
contribuições previdenciárias -, vantagens pessoais – que possui nítido caráter
indenizatório -, e ainda o valor dos encargos sociais recolhidos sobre a folha.
Em outras palavras, ao adotar esse número como referência a Autoridade Fiscal
conduziria à conclusão de que os valores recolhidos a título de contribuições
previdenciárias deveriam servir de base de cálculo para o recolhimento de novas
contribuições. Esse fato não apenas transborda o bis in idem, mas consiste em
verdadeira situação teratológica.
Some-se a isso, ainda, a regra prevista no § 1o do referido dispositivo, já
que, por exemplo, a contratação de uma assessoria jurídica ou contábil, através
de pessoa jurídica, também concorre para o total de despesa com pessoal e,
conseqüentemente, possuem o mesmo registro orçamentário.
Nesse sentido, veja-se, pois, informação do TCM/BA sobre esse ponto:
...Colaciona diversas trechos de relatório em papel timbrado do TCM.
Observe, Excelência, que para o Tribunal de Contas dos Municípios esse
tipo de despesa deve receber o mesmo tratamento orçamentário da folha de
pessoal. Logo, adotar as informações registradas na Corte de Contas como fato
gerador para as contribuições previdenciárias, sem o cuidado de segregar esses
fatos, por exemplo, atenta contra o princípio da legalidade.
Além do que, o § 3o do mesmo artigo estabelece que será considerada a
remuneração bruta do servidor. Ora, é pacifico que não incide contribuições
previdenciárias sobre verbas transitórias, com caráter indenizatório.
A propósito, a Receita Federal do Brasil editou a Portaria no. 754 dispondo,
inclusive, sobre a exclusão da base de cálculo de algumas verbas, por conta da sua
natureza indenizatória, tais como: ...Transcreve trecho da Portaria citada.
Com efeito, essas verbas são pagas com freqüência aos servidores públicos
Municipais.
Ademais, é importante registrar que a própria Autoridade Fiscal reconhece
a insegurança e incerteza das informações ao registrar que: Transcreve trecho do
Relatório Fiscal.
Ora, não é possível fazer uma seleção casuística na coleta de informações. Adotar
a regra de que quando os números para a base de cálculo foram convenientes
para o Fisco Federal são aproveitados, porém quando as despesas com pessoal
são menores no mês – seja por demissão ou falta de contratação – esses são
desprezados, expõe a fragilidade sobre a qual são erguidas as bases do crédito
tributário imputado.
Deste modo, faz-se mister que Vossa Excelência se digne cancelar o
respectivo auto de infração.
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
9
Da ausência de indicação do valor da remuneração e servidores supostamente
omitidos
Para justificar o lançamento das contribuições ora impugnadas, a Autoridade
Fiscal utilizou documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Seabra e
informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, os quais
conteriam informações acerca da ocorrência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias cujo recolhimento não teria sido efetuado no prazo e forma
estabelecidos pela legislação.
Ocorre, contudo, que a ocorrência de tais fatos geradores não restou
comprovada, haja vista que o Auditor responsável pelos lançamentos impugnados
não mencionou exatamente quais foram os fatos geradores considerados, bem
como não informou quais foram os segurados beneficiados pelo pagamento dos
valores que motivaram o lançamento das contribuições ora impugnadas.
Neste caso, como cabe ao impugnante desconstituir o lançamento
efetivado pela Fisco, o mesmo se encontra quase que completamente impedido
de esboçar qualquer tipo de reação, e assim exercer o seu direito, haja vista que
para a desconstituição do crédito lançado através do Auto de Infração vergastado,
deve produzir prova negativa, ou seja, deve comprovar, não se sabe ao certo
como ou se isto é possível, que os fatos geradores em questão não ocorreram.
Entretanto, ainda assim, os tributos cobrados nos presentes autos foram
lançados com base em estimativas questionáveis e totalizam somas milionárias às
quais foi acrescida multa equivalente a 112,5% do valor da própria exação
tributária, o que se constitui numa flagrante violação dos princípios e regras que
regem o processo administrativo tributário.
Repita-se que a despeito de serem enquadradas como despesas com
pessoal, uma série de verbas pagas aos servidores municipais não podem ser
consideradas base de cálculo para fins de lançamento de contribuições
previdenciárias, dentre estas verbas podemos citar o auxílio-alimentação, as
diárias cujo valor não exceder 50% da remuneração mensal, o 1/3 de férias, etc.
Portanto, não é lícito aceitar que possam ser cobradas contribuições
previdenciárias de um contribuinte pelo simples fato de, supostamente, ter sido
realizado pagamento a segurados em valor superior ao que foi informado na GFIP.
Em situações como esta, cabe ao representante do Fisco Previdenciário
demonstrar que o pagamento ocorreu e, mais do que isso, demonstrar que o
valor pago pode ser considerado base de cálculo para lançamento de
contribuições previdenciárias.
Neste sentido já se posicionou o Tribunal Regional da 1a Região:
...Transcreve excertos de julgados judiciais.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
10
REMUNERAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS NA FOLHA NÃO DECLARADA EM
GFIP.
Como vimos no tópico anterior, todo o lançamento ora impugnado
encontra-se inquinado por vício insanável que impõe a anulação de todo o crédito
tributário constituído nos autos do processo em epígrafe.
Conforme podemos depreender da leitura do Auto de Infração, durante as
competências incluídas na fiscalização (01/2017 a 12/2018), a Prefeitura
Municipal de Seabra teria deixado de recolher as contribuições previdenciárias
que seriam devidas sobre a folha de pagamentos.
Sendo que, para fundamentar a cobrança dos tributos ora impugnados, foi
elaborada uma planilha onde estaria demonstrado o valor mensal da base de
cálculo que teria sido omitida pelo município.
Entretanto, em momento algum foram identificados os segurados omitidos
e, também, quais as verbas que, supostamente, teriam deixado de ser informadas
no tempo e forma apropriados.
Ao agir desta forma, o Fisco dificultou, para não dizer que impossibilitou, a
defesa do contribuinte. Isso porque, para impugnar o lançamento, caberá ao
Município de Seabra identificar o que de fato teria sido omitido, bem como
analisar a legislação vigente para confirmar se tais verbas efetivamente são
consideradas base de cálculo das contribuições patronais.
Aqui é importante frisar que a Receita Federal do Brasil possui
entendimento equivocado sobre a incidência de contribuições previdenciárias
sobre uma série de verbas pagas usualmente aos servidores municipais, sendo
esta a razão pela qual é indispensável a identificação de quais as verbas que
teriam sido omitidas e, também, quais os segurados teriam deixado de ser
informados.
Segundo art. 9°, do Decreto n°. 70.235, de 06 de março de 1972 os autos
de infração e notificações de lançamento, quando formalizados, deverão ser
instruídos com elementos de convicção aptos a afirmar a legitimidade da
cobrança: ...Transcreve o artigo citado.
É de se ressaltar que a simples previsão legal de uma hipótese de
incidência tributária não é o bastante para o surgimento de uma obrigação
tributária, pois, além de estar descrita em lei, a hipótese em questão deve ser
concretizada no mundo fático, quando, então, poderá ser constituído crédito.
Nesse sentido, é bastante clara a doutrina de HUGO DE BRITO MACHADO
SEGUNDO: ...Colaciona excertos da doutrina referenciada.
Dessa forma, tem-se que a ausência de comprovação vicia o ato e implica
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
11
na sua nulidade, em face do disposto no art. 9o acima transcrito e da necessidade
de motivação dos atos administrativos, tal como preconizado pela teoria geral do
ato administrativo e pela teoria das nulidades.
Este entendimento consolidou-se, inclusive, no 1° Conselho de Contribuintes.
Apesar de os julgamentos serem relativos a tributos diversos das contribuições
previdenciárias contidas no ato de lançamento ora impugnado, verifica-se que os
fundamentos da decisão não dizem respeito ao Direito Tributário material, mas
sim ao procedimento tributário como um todo, podendo, portanto, ser aplicado
às contribuições previdenciárias: ...Transcreve excertos de julgados do Conselho
de Contribuintes.
Vale lembrar que além de não ter demonstrado que fatos geradores foram
omitidos na GFIP, no bojo da Auto de Infração ora impugnado não consta nenhum
tipo de prova de que a Prefeitura Municipal de Seabra deixou de recolher as
contribuições que foram declaradas na antes mencionada GFIP. Aliás, a
informação que consta é que foram recolhidos valores a maior do que aqueles
efetivamente devidos, mas que não foram considerados pela Autoridade Fiscal.
Ainda com o intuito de demonstrar que os lançamentos impugnados não
podem prosperar, deve-se lembrar que as contribuições previdenciárias
recolhidas pelos segurados e seus respectivos empregadores tem como única
razão de existir a manutenção do sistema de previdência social.
Desta maneira, qualquer suposta omissão de segurados em GFIP deve ser
devidamente apurada quando da realização de auditoria sendo mencionados,
nominalmente, todos os servidores, bem como deve ser determinado ao ente que
providencie a elaboração de nova GFIP desta vez incluindo todos os servidores,
pois, só assim as informações de tais segurados passarão a constar no Cadastro
Nacional de Informações Sociais, sistema utilizado pela Previdência Social para
conceder os benefícios requeridos por tais servidores.
Das contribuições para o SAT/RAT dos valores supostamente não ofertados à
tributação
De partida, repise-se que todos os fundamentos citados acima possuem
reflexo direto neste ponto.
No entanto, em adição ao que se disse anteriormente, é preciso lembrar
que a alíquota utilizada pela Autoridade Fiscal não está de acordo com a realidade
do grupo de empregados mantidos pela administração municipal.
Isso porque, como é de conhecimento amplo, a legislação prevê a
existência de três alíquotas para custeio dos benefícios decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho, elas variam entre 1%, 2% e 3% a depender dos riscos a
que estão expostos os trabalhadores mantidos por cada empresa.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
12
No caso específico da Prefeitura Municipal de Seabra, a maioria dos seus
trabalhadores estão expostos a um risco considerado leve, daí porque a alíquota
informada na GFIP foi de 1%.
Entretanto, como podemos ler no ato de lançamento ora contestado,
entendeu o preposto do Fisco que a alíquota aplicável aos empregados da
Prefeitura Municipal de Seabra seria de 2%.
Ora, para que fosse possível a cobrança de alíquota de 2%, deveria o fisco
previdenciário ter comprovado que a atividade preponderante exercida pela
Prefeitura Municipal de Seabra estaria enquadrada no grau médio de acidente do
trabalho, ou seja, que o maior número de servidores municipais estaria
enquadrado entre aqueles que exercem atividades expostas ao grau médio de
risco, conforme disciplinado no art. 202, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99: ...Transcreve o artigo citado.
Sobre esta matéria, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte
entendimento: ...Transcreve excertos de julgados judiciais sobre a questão.
Sendo assim, não é necessária a vinculação entre a atividade principal do
órgão público, que define o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ (alíquota
de 2%), e a atividade preponderante do ente, que é aquela que ocupa na empresa
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos e que define
portanto o enquadramento no grau de risco para fins de apuração da alíquota a
ser utilizada no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT.
Nesse sentido, o posicionamento explícito da Receita Federal do Brasil na Solução
de Consulta – COSIT no 179 de 13 de julho de 2015 reforça que o enquadramento
num dos correspondentes graus de risco, para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
não se acha vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas à “atividade preponderante”.
Diante disso, torna-se manifesta a improcedência do lançamento ora
impugnado.
Do PASEP
Nesse auto, os mesmos equívocos se repetem. Novamente a Autoridade Fiscal
utiliza-se de informações contábeis – construídas especificamente para o Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia avaliar as metas fiscais previstas na
Lei Complementar n. 101/2000 – sem qualquer correspondência legal para a
identificação e apuração da base de cálculo das contribuições para o PASEP.
Sabe-se, por exemplo, que devem ser excluídos da base de cálculo os
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
13
valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido. Todavia, conforme orientação
contábil dos Órgãos de Controle, esses valores integram as chamadas “receitas
correntes” do Município.
Ocorre que, ao debruçar sobre o Demonstrativo construído pela Autoridade
Fiscal, observa-se que somente foram deduzidas da receita corrente as
transferências de complementação do FUNDEB e a outras entidades de Direito
Público Interno.
Logo, constata-se a existência de vício no cálculo que compromete a
consolidação do crédito tributário.
Com efeito, não basta deduzir as transferências efetuadas a outras
entidades públicas, na forma do art. 7o, da Lei n.o 9.715/98 e as
complementações do FUNDEB.
Da multa isolada
À evidência, a fixação da multa isolada em 112,5% possui nítido caráter
confiscatório, tendo em vista que não há qualquer elemento que permita a
Autoridade Fiscal majorar essa penalidade ao máximo.
Nesse sentido, vejamos decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sobre o tema. ...Transcreve excertos de julgado do CARF.
Nessa toada, além da ausência de lastro fático para justificar a
multiplicação da multa de ofício, há de se reconhecer que a sua fixação no
percentual de 150% sobre o crédito tributário apurado possui nítido caráter
confiscatório. Independente da argumentação suscitada pela autoridade
administrativa discorrendo sobre o caráter punitivo, corretivo ou até mesmo
inibidor de repetições, fato é que o Fisco, pautado em legislação
infraconstitucional, aplica elevadas multas, ameaçando a continuidade da
atividade econômica, quando aplicada contra pessoa jurídica, ou comprometendo
a totalidade do patrimônio da pessoa física.
Nessa linha de intelecção, o STF já decidiu que a vedação da utilização do
poder de tributar estatal com finalidade confiscatória não está restrita ao tributo,
mas, também, às penalidades eventualmente impostas, conforme relatado na ADI
551: ...Transcreve excertos de julgados judiciais sobre a questão.
Deste modo, assim como invocado anteriormente, segundo o art. 62-A do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, as
decisões submetidas à sistemática previstas no art. 543-C do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros.
Logo, a eventual aplicação de multa no caso vertente deve ser balizada nos
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
14
padrões da proporcionalidade à conduta do contribuinte, levando-se em
consideração, principalmente, a boa fé que impulsiona os atos da Impugnante.
Além do que, o Município Impugnante não se furtou de levar essa
demanda para o Judiciário, inclusive, já narrando que estava realizando
compensação dos valores recolhidos indevidamente sobre verbas indenizatórias.
Das diligências
De igual sorte, na remota hipótese de não cancelamento do crédito
tributário, revela-se necessário a realização das seguintes diligências:
A Autoridade Fiscal identifique e catalogue de forma
individual quais servidores e suas respectivas remunerações não foram ofertadas
à tributação;
A Autoridade Fiscal colacione aos autos relatório CCOR
(Conta Corrente GFIP) dos exercícios financeiros de 2017 e 2018;
A Autoridade Fiscal colacione aos autos cópia de todos os
parcelamentos e termos de confissão subscritos por Representantes do Município
de Seabra;
A Autoridade Fiscal informe a motivação e onde foram alocados os recursos
descontados na cota parte do FPM do Município de Seabra no período de
janeiro/2017 até dezembro/2018;
A Autoridade Fiscal informe se o Município de Seabra
encontra-se regular com os parcelamentos formalizados e quais são os
parcelamentos vigentes;
A Autoridade Fiscal colacione aos autos os seguintes relatórios: CCRED, CCREDEXT
e CCONCRED.
A Manifestante finaliza com o seguinte Pedido, in verbis:
11 – Dos pedidos
Que, estando, portanto, impugnado todos os termos do presente auto de infração,
requer-se que seja julgada inteiramente procedente a presente impugnação,
determinando, destarte, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Outrossim, acaso o entendimento firmado seja pela manutenção do crédito fiscal,
que seja deferida a realização das diligências requestadas, vez que essencial não
apenas a individualização e correção do crédito tributário, mas principalmente ao
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Constata-se também a existência de outra petição, anexada na mesma data, às fls.
4492 a 4497. Nesse documento verifica-se, smj, que a efetiva inovação em relação
à impugnação já relatada é a informação da Interessada que realizou sua adesão
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
15
ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, criado a partir da
Medida Provisória no. 783/2017, posteriormente convertida na Lei no.
13.496/2017. Com isso afirma que aderiu ao referido programa e efetuou a
regularização dos tributos cobrados, pugnando pelo o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório.

2.
A DRJ, por meio de acórdão proferido em 20/08/2021, acórdão 101-011.936
decidiu pela manutenção integral do lançamento, cuja ementa reproduz-se a seguir:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/03/2017 a 31/12/2018 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
MULTA ABUSIVA. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
do não confisco da multa.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
16
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos
normativos,
sendo
incompetentes
para
apreciar
arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/03/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A
PARTICIPAÇÃO DO FUNDEB
Parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios
transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua base de
cálculo do Pasep os valores repassados ao Fundo, em razão da parte final do art.
7o da Lei no 9.715, de 1998.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.
Em sede de recurso voluntário a recorrente reitera, os argumentos trazidos
em sede de impugnação, excluindo, apenas do recurso a argumento vinculado ao suposto
parcelamento.
4.
É o relatório.

VOTO
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
17
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINARES
II.1. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa
6.
O acórdão de primeira instância firmou que, presentes os requisitos do art.
142 do CTN e do art. 10 do Decreto 70.235/1972, bem como assegurados contraditório e ampla
defesa, não há nulidade do lançamento. Assentou, ademais, a desnecessidade de diligência, por
considerar suficientes os elementos constantes dos autos, aplicando a regra da instrumentalidade
das formas e o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), a invalidação de
atos processuais exige demonstração concreta de dano processual, qual prova pertinente deixou
de ser produzida, qual prazo foi obstado ou de que modo a providência requerida poderia influir
no desfecho. Como a recorrente não comprovou prejuízo efetivo nem apontou elemento fático-
probatório apto a justificar a diligência pretendida, inexiste vício invalidante a ser reconhecido.
7.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
II.2. Pedido de diligência
8.
Indefiro o pedido de diligência. A decisão recorrida já assentou a
desnecessidade de diligência diante da completude documental para formação da convicção do
julgador. Não se evidenciam lacunas instrutórias insupríveis que impeçam o julgamento de mérito
neste momento, sobretudo porque a controvérsia é predominantemente de qualificação jurídica
de receitas e transferências para fins de base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP, com
arcabouço probatório suficiente nos autos.

III. DO MÉRITO

9.
Trata de recurso voluntários contra decisão da DRJ que manteve
integralmente auto de infração.
10.
Em linhas gerais, a controvérsia gravita em torno da correta definição e
composição da base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP de pessoa jurídica de direito público
interno, no período de março/2017 a dezembro/2018.
11.
O regime jurídico aplicável, corretamente reproduzido no acórdão recorrido,
determina: i) apuração mensal pela pessoa jurídica de direito público interno “com base no valor
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
18
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas”;
ii) inclusão, nas receitas correntes, de quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas por
outra entidade da Administração Pública, com a dedução das transferências efetuadas a outras
entidades públicas; iii) alíquota de 1% sobre tal base. Tais comandos estão nos arts. 2o, III, 7o e 8o
da Lei 9.715/1998 e nos arts. 70 a 73 do Decreto 4.524/2002, como expressamente consignado
pela DRJ.
12.
Desse conjunto normativo extrai-se uma tríplice operação lógico-contábil-
jurídica: a) identificação, por competência, do conjunto das receitas correntes efetivamente
arrecadadas; b) soma das transferências correntes e de capital recebidas de outras entidades
públicas; c) dedução das transferências efetuadas pelo próprio ente a outras entidades públicas,
para evitar dupla incidência em cadeias de repartição.
13.
A decisão recorrida ancorou-se nesses vetores e descreveu a A fiscalização
lançou mão dos Demonstrativos de Receita Orçamentária encaminhados ao Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia, apurando a base a partir do somatório das contas sintéticas
4.0.0.0.0.00.00 (Receitas Correntes) e 4.2.4.0.0.00.00 (Transferências de Capital), com os ajustes
legalmente previstos, conforme relatado na decisão de primeira instância.
14.
A recorrente sustenta inadequação técnico-contábil desse procedimento por
suposta inclusão de rubricas que não integrariam, juridicamente, a base de cálculo, além de alegar
ausência de individualização detalhada de exclusões e inconsistências na consideração de
recolhimentos.
15.
A objeção não prospera. A lei de regência e o regulamento não prescrevem
forma documental exclusiva para demonstrar as grandezas de arrecadação e de transferências. A
Administração pode valer-se de demonstrativos oficiais obrigatórios, que espelham a execução
orçamentário-financeira do ente e gozam de presunção de fidedignidade, sobretudo quando o
próprio contribuinte não carreia plano alternativo de composição e conciliação com granularidade
maior. No caso, a DRJ descreveu os passos de cálculo, inclusive a base de dados utilizada e os
ajustes realizados, o que permite controle administrativo pleno da aderência normativa.
16.
O ponto de fricção invocado pela defesa diz respeito à possível presença, no
agregado “receitas correntes” e nas “transferências de capital”, de ingressos que, por sua natureza
jurídica, seriam excludentes. A decisão recorrida, todavia, enfrentou as exclusões legais
paradigmáticas, com destaque para FUNDEB, e assentou o aproveitamento e abatimento de
valores já recolhidos. Nesse cenário instrutório, não se evidenciou rubrica indevida incorporada à
base sem o correspondente ajuste.
17.
O acórdão recorrido delineou, com precisão, o tratamento das parcelas
relacionadas ao FUNDEB: i) até 05/2017, a complementação da União ao FUNDEB foi excluída da
base; ii) a partir de 06/2017, em razão da Solução de Consulta COSIT 278/2017, tais valores
passaram a integrar a base do município recebedor; iii) as parcelas de participação das receitas
próprias do município transferidas ao FUNDEB devem ser excluídas da base de cálculo, por
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
19
configurarem transferências a outras entidades de direito público, nos termos do art. 7o da Lei
9.715/1998; iv) por aplicação do art. 106 do CTN, reconheceu-se, no que couber, o critério mais
benéfico no período, a despeito de não se tratar de inovação legislativa, mas de ato interpretativo.
18.
O desenho é coerente com os arts. 2o, III, e 7o da Lei 9.715/1998 e com o art.
70 do Decreto 4.524/2002. Na dimensão econômica, a inclusão da complementação da União na
base do recebedor coaduna-se com o conceito de “transferência recebida” e, portanto,
componente positivo da base, ao passo que as transferências efetuadas pelo próprio ente ao
FUNDEB constituem dedução obrigatória para evitar duplicidade. A recorrente pretendia exclusão
mais ampla, alcançando repasses vinculados por convênios, sem distinção, o que não encontra
guarida em lei: transferência recebida, ainda que vinculada a objeto específico, qualifica-se como
ingresso contabilmente classificado como transferência, logo incluída na base, salvo quando a
norma imponha dedução por se tratar de transferência efetuada a outra entidade pública.
19.
A DRJ registrou que, em cumprimento a intimação realizada pela
fiscalizaçaõ, o contribuinte apresentou DCTF retificadoras informando valores devidos idênticos
aos recolhidos espontaneamente e que “todos os valores recolhidos até o início do procedimento
fiscal [...] foram aproveitados, abatendo as contribuições apuradas neste Auto de Infração”, com
listagem no Anexo correspondente.
20.
A alegação de duplicidade não remanesce diante desse reconhecimento
explícito de abatimento. O mecanismo de apuração do lançamento, tal como descrito, partiu da
base legalmente definida, deduziu as transferências legalmente excludentes e computou, na etapa
final, as deduções de PASEP retido e de PASEP recolhido declarado em DCTF, chegando às
diferenças. Nessa toada, não há falar em cobrança em duplicidade, cabendo ao contribuinte, se o
caso, infirmar aritmeticamente os demonstrativos.
21.
A defesa aduz que “receitas correntes” e “transferências de capital” seriam
agregados suscetíveis de conter ingressos que não comporiam, juridicamente, a base, insistindo
em individualização exaustiva por subcontas e em “prova negativa” acerca do que não integra a
base, além de relacionar rubricas exemplificativas no âmbito previdenciário para ilustrar como, no
tema contribuições sociais sobre folha, verbas indenizatórias não sofrem incidência.
22.
O caso dos autos não é o impugnado pela Recorrente. Alias, assim dispôs a
DRJ:
Das Alegações não aplicáveis ao lançamento de Pasep.
Compulsando-se os autos, constata-se que a impugnação apresentada trata de
temas não afetos ao lançamento em questão, referente ao Pasep. Tal fato pode
ser explicado pela verificação que a impugnação faz referência a outros processos
de interesse da Interessada, além do tratado neste Voto, inferido-se que se trata
de uma impugnação comum a diversos processos.
Ressalte-se que nestes autos são tratados apenas o lançamento da Contribuição
ao Pasep devida, pelo que não se conhece das questões pertinentes a outros
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
20
temas, como os a seguir citados: a) Da aferição indireta realizada pela Autoridade
Fiscal, b) Remuneração de segurados não declarada em GFIP c) Das contribuições
para o SAT/RAT dos valores supostamente não ofertados à tributação, e d) Da
ausência de indicação do valor da remuneração e servidores supostamente
omitidos

23.
No presente lançamento de PASEP, o parâmetro legal é diferente: o fato
gerador está ligado às receitas correntes arrecadadas e às transferências recebidas, não à natureza
remuneratória de parcelas pagas a servidores. Essa distinção é relevante porque neutraliza a
transposição analógica de argumentos próprias das contribuições previdenciárias sobre a folha
para o PASEP de entes públicos.
24.
A DRJ descreveu a base legal e demonstrou a conformidade metodológica; a
recorrente não trouxe, nos autos, quadro demonstrativo alternativo que evidenciasse, por
subconta, ingressos indevidamente incluídos. Nessa moldura, as críticas mantêm-se no plano
retórico, insuficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato de lançamento e a
consistência dos demonstrativos anexos, notadamente porque o órgão julgador de primeira
instância expressamente reputou “claros” os documentos para formar convicção, dispensando
diligência.
25.
Por fim, quanto a multa de ofício aplicada no percentual de 75% sobre a
totalidade ou diferença do tributo decorre do art. 44, I, da Lei 9.430/1996, nos casos de
lançamento de ofício por falta de recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata. A
decisão de primeira instância explicou que a discussão sobre inconstitucionalidade por suposto
caráter confiscatório extrapola a competência do contencioso administrativo, citando, inclusive,
precedentes do CARF que vedam controle de constitucionalidade nesse âmbito.
26.
A recorrente não trouxe elementos fático-jurídicos capazes de afastar a
subsunção típica do caso concreto ao dispositivo legal. Mantém-se, assim, a multa, sujeita apenas
aos reflexos de eventual ajuste aritmético do principal, o que, na espécie, não se verifica.
27.
Nesse sentido, como posto, não assiste razão a recorrente, deve ser mantido
sem reparos a decisão a quo.

IV. CONCLUSÃO
28.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade, indefiro o pedido de diligência e, no mérito, nego provimento, mantendo integralmente
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
29.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.612 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721843/2021-80
21
Rachel Freixo Chaves

Fl. 4624
DF CARF MF
Original